Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-08.2025.8.11.0047
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000186-08.2025.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SILVANE FREITAS DA COSTA - CPF: 890.985.101-59 (APELADO), NEROCY VICENTE DA COSTA - CPF: 140.556.191-20 (APELADO), SILVANE FREITAS DA COSTA - CPF: 890.985.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Nerocy Vicente da Costa, representado por sua filha, com o objetivo de compelir o Estado e o Município de Jauru/MT a fornecer, em caráter de urgência, o procedimento cirúrgico de artroplastia de revisão do quadril esquerdo. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação da competência da Vara Comum, afastando a aplicação da Lei nº 12.153/2009; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pública, especialmente diante do Tema 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da Vara Comum é mantida, uma vez que o valor da causa ultrapassa o limite de sessenta salários-mínimos previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009.

4.

A preliminar de sobrestamento do feito não prospera, pois a matéria relativa à fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde foi pacificada pelo STJ no Tema 1313, que tem caráter vinculante, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos médicos, nos termos do Tema 793 do STF, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as competências administrativas.

6.

O direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso é cabível, dada a complexidade do procedimento (cirurgia de artroplastia de revisão), que demanda recursos e estrutura típicos da esfera estadual, sem prejuízo da solidariedade com o Município de Jauru para apoio logístico.

7.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa não se coaduna com a natureza da obrigação (prestação de saúde pública), devendo prevalecer o critério da equidade, conforme fixado pelo STJ no Tema 1313, sendo inaplicável o proveito econômico como base de cálculo.

8.

A jurisprudência do TJMT já vem se alinhando à tese do STJ, adotando a fixação equitativa de honorários em ações de saúde pública, considerando a ausência de repercussão patrimonial direta ao autor e a necessidade de assegurar proporcionalidade na remuneração do patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É competente a Vara Comum para processar e julgar ação de saúde cujo valor da causa excede o limite dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos médicos, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais capacitado, sem afastar a solidariedade.

3.

Em ações que buscam a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se a utilização do valor da causa como critério de cálculo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196, 197, 198; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 291 e 927, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1313; TJMT, N.U 1015190-55.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28.07.2025, DJE 28.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Única de Jauru/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Nerocy Vicente da Costa, representado por sua filha, julgou procedente o pedido para determinar que o Estado e o Município de Jauru providenciem, com urgência, cirurgia de artroplastia de revisão do quadril esquerdo, além de fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 149.320,00).

O Estado, inconformado, sustenta em síntese: a incompetência absoluta do juízo de origem, por entender que o valor da causa não excede 60 salários mínimos, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2º da Lei 12.153/2009), requerendo a anulação da sentença e remessa dos autos ao JEFAZ.

Defende a suspensão do processo em razão do IRDR n.º 1023732-44.2022.811.0000, que trata da fixação de honorários em ações de saúde, afirmando incidir o art. 982 do CPC e o efeito suspensivo previsto no art. 987, §1º. Ou, ainda, a existência de suspensão nacional pelo Tema 1255/STF, que discute a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários quando o valor da causa for exorbitante, motivo pelo qual a condenação deveria aguardar a definição da tese.

Alega a impropriedade da condenação em honorários, alegando aplicação analógica do art. 55 da Lei 9.099/95 aos Juizados da Fazenda Pública, o que afastaria a verba honorária; a possibilidade de aplicação do juízo de equidade (art. 85, §8º, CPC) por se tratar de demanda de saúde pública e por gerar condenações desproporcionais aos cofres públicos caso aplicado o percentual sobre o valor da causa.

Argumenta a necessidade de direcionamento da obrigação ao Município de Jauru, sustentando que o procedimento é de média complexidade e, portanto, de responsabilidade municipal conforme regras do SUS e Portaria 3.992/2017.

Requer, ao final, o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Jauru e pela Defensoria Pública do Estado, ambas pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para adequação dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por NEROCY VICENTE DA COSTA, representado por sua filha SILVANE FREITAS DA COSTA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE JAURU, visando compelir os entes públicos a providenciarem e fornecerem, em caráter de urgência, o procedimento cirúrgico de artroplastia de revisão do quadril esquerdo, conforme prescrição médica.

PRELIMINARES

1. Da preliminar de incompetência absoluta do Juízo de origem

A preliminar de incompetência suscitada pelo Estado de Mato Grosso não merece prosperar.

Embora o apelante sustente que o valor da causa não ultrapassa o limite de sessenta salários-mínimos, atraindo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2º, §4º, da Lei n.º 12.153/2009), verifica-se dos autos que o valor da causa foi fixado em R$ 149.320,00, com base em orçamentos médicos e hospitalares apresentados pela parte autora (Id. 187158439), que refletem o custo estimado do procedimento cirúrgico e dos materiais ortopédicos necessários à artroplastia de revisão do quadril esquerdo

Portanto, o valor atribuído à causa supera o teto legal previsto para o trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual correta a competência da Vara Comum para processamento e julgamento da demanda, nos termos do art. 2º da Lei n.º 12.153/2009 e da jurisprudência consolidada do STJ.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

1. Da preliminar de sobrestamento.

O Estado de Mato Grosso suscita, em preliminar, a necessidade de suspensão do feito, sob o argumento de que a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações de saúde encontra-se submetida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n.º 1023732-44.2022.811.0000), instaurado no âmbito deste Tribunal, e, também, ao Tema 1.255 da Repercussão Geral do STF (RE 1.412.069), o qual discute a possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor econômico. Sustenta, assim, que o presente processo deveria aguardar o desfecho dos referidos precedentes.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento, em face do julgamento do
Tema Repetitivo 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), ocasião em que se firmou a seguinte tese jurídica: “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Quanto à aplicação do tema 1.255/STF (causas que envolvem a Fazenda Pública) deve ser afastada,
posto que a questão da fixação equitativa de honorários em ações de saúde pública já foi pacificada no âmbito do STJ pelo Tema 1313, o qual admite a aplicação da equidade quando o proveito econômico é inestimável ou o valor da causa é meramente estimativo — hipótese dos autos
.

Por essas considerações, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O cerne da questão consistente em dirimir quanto a execução solidária do direito à saúde (cirurgia urgente de revisão de prótese de quadril) e a adequação da condenação em honorários advocatícios, cuja fixação proporcional ou equitativa é discutida à luz do Tema 1313/STJ .

Da responsabilidade solidária e do direcionamento da obrigação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou a tese de que:
“Os entes da federação, em conjunto, possuem responsabilidade solidária no dever de assegurar o direito à saúde, podendo o cidadão demandar qualquer um deles para obter o tratamento necessário.”

Desse modo, é incontroversa a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios pelo fornecimento de tratamentos, medicamentos e procedimentos médicos, sendo lícito ao jurisdicionado ajuizar a demanda contra qualquer deles.

Todavia, conforme estabelece a Portaria GM/MS n.º 3.992/2017 e as regras de financiamento do SUS, a execução dos procedimentos de média e alta complexidade – como é o caso da cirurgia de artroplastia de revisão do quadril – insere-se na esfera de gestão e custeio prioritário do Estado, por demandar estrutura hospitalar especializada e recursos orçamentários sob gestão estadual.

Nesse contexto, a solidariedade não impede o direcionamento prático da obrigação ao Estado de Mato Grosso, que detém maior capacidade técnica e administrativa para viabilizar a execução do procedimento.

Mantém-se, portanto, a solidariedade jurídica entre os entes, mas com encargo principal de cumprimento direcionado ao Estado de Mato Grosso, devendo o Município de Jauru atuar de forma cooperativa, inclusive no apoio logístico, transporte e acompanhamento do paciente.

A proposito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. MICROCIRURGIA PARA RETIRADA DE TUMOR INTRACRANIANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo Município e pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de procedimento de microcirurgia para retirada de tumor intracraniano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município deve responder solidariamente pelo fornecimento de procedimento cirúrgico neurológico, ainda que se alegue ser procedimento de alta complexidade; e (ii) saber qual o critério adequado para fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pública, considerando a tese firmada no Tema 1.313 do c. Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), estabeleceu que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
4. Embora seja possível o direcionamento inicial da obrigação ao ente responsável conforme a repartição administrativa de competências, não restou demonstrado nos autos tratar-se especificamente de procedimento de alta complexidade ou alto custo que afastasse a responsabilidade municipal.
5. A responsabilidade solidária constitucionalmente definida não pode ser afastada por mera conveniência administrativa, devendo eventuais questões de repasse serem dirimidas administrativamente ou em ação própria para ressarcimento.
6. Nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, conforme precedente vinculante do Tema 1313 do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se como critério de cálculo o valor atribuído à causa ou o proveito econômico obtido.
7. Considerando a jurisprudência do Tribunal de Justiça em casos similares e os critérios de natureza, importância da causa, trabalho desenvolvido e tempo de tramitação, mostra-se adequada a fixação dos honorários em valor proporcional à responsabilidade de cada ente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do Município parcialmente provido e do Estado provido para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde pública não é afastada pela ausência de demonstração específica de se tratar de procedimento de alta complexidade. 2. Em ações de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, vedada a utilização do valor da causa ou proveito econômico como base de cálculo, conforme Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça." Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196, 197, 198; CPC, arts. 85, 932, 1040, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 1014848-83.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15.04.2024. (N.U 1015190-55.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025).

Da fixação dos honorários advocatícios – Aplicação da equidade (Tema 1313/STJ)

A sentença fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 149.320,00), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município.

No que se refere à controvérsia instaurada quanto à metodologia utilizada para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, em demanda envolvendo o direito à saúde, o debate quanto ao critério aplicável à fixação dos honorários sucumbenciais em ações contra o Poder Público visando prestações de saúde restou definitivamente solucionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), ocasião em que se firmou a seguinte tese jurídica: “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

A relatoria da eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura destacou, no acórdão paradigma, que a equidade se apresenta como um instrumento eficaz para corrigir distorções na fixação da verba honorária, seja para evitar valores excessivamente ínfimos, seja para conter valores desproporcionais. Especialmente em ações repetitivas de saúde pública, cujo objeto é a tutela de obrigações de fazer ou entregar coisa certa, sem conteúdo econômico líquido e certo, a equidade se mostra o critério mais adequado para definição da verba sucumbencial.

Esse entendimento, de caráter vinculante, prevalece sobre posicionamento anteriormente adotado por este Egrégio Tribunal no IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), que admitia o arbitramento conforme o valor da causa ou da condenação, nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. Superada a tese local, deve ser observada a diretriz do STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC.

É notório que, nas ações judiciais voltadas à efetivação do direito à saúde, a condenação geralmente assume a forma de obrigação de fazer, consistente no fornecimento de medicamentos, tratamentos ou procedimentos. Tais medidas, ainda que representem custo financeiro à Administração Pública, não acarretam incremento patrimonial ao jurisdicionado, visto que se destinam exclusivamente à preservação da saúde ou da vida – bens de natureza personalíssima e inestimável.

Por isso, é imprópria a adoção do valor do tratamento ou do bem solicitado como base de cálculo para honorários, uma vez que tais valores não representam acréscimo patrimonial ao autor da demanda. A fixação equitativa, portanto, é a via mais justa, proporcional e adequada.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já vem se alinhando a essa diretriz, conforme demonstram diversos precedentes que aplicam o Tema 1.313/STJ, inclusive nas hipóteses em que se reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 793. Vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPETÊNCIA INICIAL E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSOS PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. Dispositivo e tese
6.
Recursos provido e parcialmente provido. Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 por equidade. Competência inicial do Estado reconhecida, mantida responsabilidade solidária
.
Tese de julgamento: "1. O julgamento do Tema 1313 pelo STJ pacificou a fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pública, permitindo arbitramento por equidade quando ausente conteúdo patrimonial determinado. 2. O direcionamento inicial da obrigação ao ente competente conforme regras do SUS não afasta a responsabilidade solidária para pagamento de honorários sucumbenciais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, 291 e 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024. [N.U 1007129-74.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/8/2025, Publicado no DJE 7/8/2025]. (Destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, facultando ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as competências administrativas.
6. Ainda que o procedimento seja de alta complexidade, não se demonstrou de forma inequívoca que a responsabilidade seria exclusiva do Estado. A solidariedade entre os entes não é afastada pela repartição administrativa, a qual tem natureza interna. 7. Eventuais desequilíbrios no custeio devem ser resolvidos por meio de ações próprias de ressarcimento entre os entes. 8. Quanto aos honorários, o STF, ao julgar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários de sucumbência, ainda que atue contra o ente federativo a que pertença.
9. O STJ, por sua vez, firmou no Tema 1313 que, em ações que tratam do direito à saúde, a fixação por equidade é admissível, afastando-se o critério do valor da causa.
10.
Diante da relevância da causa e do trabalho desempenhado, mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do Município não provido. Recurso da Defensoria Pública provido para fixar os honorários advocatícios, por equidade. Tese de julgamento: “1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos no âmbito do SUS, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento da obrigação primariamente a um deles, conforme as regras de repartição de competências, desde que efetivamente comprovado que se trata de demanda de média/alta complexidade. 2. Os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública que, em demandas de saúde, devem ser fixados por equidade, conforme a tese firmada no Tema 1313 do STJ.” (...). [N.U 1022712-09.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/7/2025, Publicado no DJE 28/07/2025]. (Destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DE TEMA 1313 DO STJ. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ESTADO. RECURSO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
3. A competência do Juízo é mantida, pois o valor da causa ultrapassou os 60 salários-mínimos, não sendo aplicável a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
4.
Em relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que, em demandas relacionadas à saúde pública, a fixação dos honorários deve ser realizada por apreciação equitativa, levando em consideração critérios como a natureza da causa, a complexidade do processo e o trabalho realizado pelo advogado, e não com base no valor da causa.
5. No tocante à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, a competência inicial é atribuída ao Estado de Mato Grosso, conforme os princípios de descentralização e repartição de competências entre os entes federados. Caso o Estado não cumpra a obrigação, o Município de Sinop deverá assegurar a prestação do serviço de saúde, conforme a orientação do STF no Tema 793.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso provido para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados por apreciação equitativa.
7. Recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop parcialmente provido, para determinar que o cumprimento da obrigação recaia inicialmente sobre o Estado de Mato Grosso, em conformidade com o Tema 793 do STF.
Tese de julgamento: “1. Nos processos envolvendo o direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no art. 85, § 8º, do CPC, e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município.” (...). [N.U 1022146-53.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/7/2025, Publicado no DJE 21/7/2025]. (Destaquei)

No caso concreto, observo que os honorários haviam sido arbitrados com base em percentual sobre o valor da causa, o que contraria a orientação jurisprudencial dominante. Considerando que a condenação se deu em obrigação de fazer, sem repercussão econômica mensurável à parte autora, e à luz da complexidade moderada da causa e da atuação diligente da Defensoria Pública, fixo os honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem suportados em partes iguais pelos entes públicos demandados, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.313, segundo a qual os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nas demandas em que se busca a efetivação do direito à saúde, em razão da natureza da obrigação — geralmente de fazer, sem repercussão econômica direta para a parte autora — e da necessidade de se assegurar proporcionalidade e razoabilidade na remuneração da atividade advocatícia. Trata-se de entendimento vinculante, que prevalece sobre entendimento anterior deste Tribunal e que vem sendo progressivamente observado pelas Câmaras Cíveis do TJMT, inclusive em ações envolvendo a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Diante do exposto, mantém-se a condenação solidária do Município e do Estado de Mato Grosso ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente no fornecimento do procedimento cirúrgico prescrito, direcionando-se o cumprimento preferencialmente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade, conforme o Tema 793/STF.

No tocante aos honorários advocatícios, mantém-se a condenação solidária, mas corrige-se a forma de fixação, para estabelecer o valor equitativo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em observância ao art. 85, §8º, do CPC e ao Tema 1313/STJ, em substituição ao percentual de 10% sobre o valor da causa.

Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente quanto a adequação acerca dos honorários
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025